Tribunal: STF
Processo: ARE 1404932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA: AÇÃO DE REGRESSO. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA: RE Nº 636.331-RG/RJ, TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÕES. Transporte aéreo internacional de carga. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra a transportadora aérea. Mercadorias que chegaram ao destino com o peso adulterado. Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de parte do valor requerido, com base na Convenção de Montreal, inclusive honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Inconformismo das duas partes. Sem razão. Seguradora autora que se insurge contra o montante a ser indenizado e alega não serem aplicadas, ao caso, as convenções internacionais. Sem razão. O conjunto probatório demonstra a responsabilidade da transportadora aérea pela subtração da mercadoria. Ausência de excludente. Dano material caracterizado. Dever de indenizar. O valor a ser ressarcido, que deve observar os limites da Convenção de Montreal, também se aplica ao transporte de carga.Precedente do STJ no AgInt no REsp nº 1.782.487/SP. Pretensão da ré em elevar os honorários advocatícios. Sem razão também. Verba fixada de acordo com o §2º do artigo 85 do CPC. Apelos não providos.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 23 e 25).  



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação ao art. 5º, inc. V, da Constituição da República. Sustenta que a Convenção de Montreal é aplicável aos casos de dano material decorrente de transporte aéreo internacional de passageiros e suas respectivas bagagens, não abrangendo as hipóteses de ação regressiva do valor pago pela seguradora em razão do dano causado pela companhia aérea. Por essa razão, aduz que o presente caso não comporta a incidência da limitação tarifada prevista na referida Convenção, devendo a seguradora ser ressarcida do valor integral pago à segurada, na forma prevista no art. 786 do Código Civil (e-doc. 21).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. O recurso está a merecer provimento, porquanto, na forma da jurisprudência do Supremo, o limite tarifário relativo ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da perda ou extravio de bagagem em transporte aéreo internacional em nada diz respeito à controvérsia contida no presente processo — ação de regresso da seguradora contra a companhia aérea em decorrência do furto de carga havido quando a mercadoria estava sob os cuidados da transportadora.



    5. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.360-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AI nº 822.191-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.005.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).   



    6. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a limitação tarifária imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros e de extravio de bagagens, não alcançando ações de ressarcimento da seguradora contra a empresa transportadora da mercadoria, às quais aplicar-se-ão as regras estabelecidas na legislação infraconstitucional.



    7. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada a contrariedade ao que decidido no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, dou provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que julgue a apelação como entender de direito, observando a inaplicabilidade do Tema RG nº 210 do ementário da repercussão geral ao caso.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator